Tribunal: TJBA
Processo: 0015898-44.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0015898-44.2010.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADO: JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO Advogado(s): I R PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INCONGRUÊNCIA. ERRO DE PREMISSA. NULIDADE. DECLARAÇÃO. I – O dever de fundamentação das decisões judiciais decorre de princípio de ordem constitucional, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que assegura que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. II – Outrossim, o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, ao adentrar na matéria a respeito de tal mister, previu hipóteses em que não se considerará fundamentada a decisão judicial. III – A incongruência entre a matéria posta nos autos e a constante nas razões de decidir do magistrado, ao partir de premissa equivocada, equivale à ausência de fundamentação e torna nula a sentença. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0015898-44.2010.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ITABUNA e como Apelada JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA